Tribunal: STF
Processo: RHC 49765
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
- Habeas Corpus. Imperfeições e impropriedades de expressão, no inquérito ou na ação penal, não fazem nascer nulidade. É insubsistente a alegação de que os profissionais de nível superior que elaboraram o laudo não tinham competência para tanto.